Tribunal: STF
Processo: RMS 36042
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC: INOCORRÊNCIA. RE Nº 817.338-RG/DF, TEMA RG Nº 839. REVISÃO DE ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 1.104-GM3/1964: POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.



1. Diante da devida identificação de ponto omisso em acórdão objeto de embargos de declaração, se faz possível a reapreciação da causa, para sanatória da omissão, com possibilidade de atribuição de efeitos infringentes, como ocorrido no caso. Inexistência de afronta, no acórdão recorrido, ao art. 1.022 do CPC.



2. Paradigma aplicável ao caso: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas” (RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839).



3. Do enquadramento do caso concreto à hipótese do paradigma assentado por esta Corte, ambos relativos à instauração de processo administrativo de revisão de declaração da anistia política fundamentada na exclusão do militar com fundamento único na Portaria nº 1.104-GM3/1964, verifico a impossibilidade de assentar ter ocorrido a decadência do direito da Administração Pública em reapreciar a concessão desta anistia política.



4. Quanto a demais razões que eventualmente implicassem a apreciação de fatos e provas relativos ao procedimento da concessão da anistia política em si, verifica-se a inequívoca inadequação da via eleita, considerada a inviabilidade de dilação probatória na via mandamental.



5. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento. 



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo qual denegada a ordem. Transcrevo respectiva ementa: 



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PROCEDIMENTO DE REVISÃO. DECADÊNCIA. MÁ-FÉ. EXAME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. WRIT. INVIABILIDADE. EFEITO MODIFICATIVO. CABIMENTO.



    1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.



    2. Esta Corte tem o entendimento de que há distinção quanto à análise de atos administrativos que ensejam a abertura de processo administrativo para anulação da anistia concedida aos militares com base na Portaria n. 1.104/1964, vislumbrando-os em três fases: a) edição da Portaria Interministerial n. 134/2011, que instituiu grupo de trabalho para revisão dos atos concessivos (primeira fase); b) despacho do Ministro da Justiça determinando a instauração do procedimento administrativo específico em relação a cada anistiado (segunda fase); e c) eventual anulação da anistia após o procedimento administrativo (terceira fase).



    3. Pacificou-se que apenas na terceira fase haveria interesse de agir do impetrante e, eventualmente, a possibilidade de se reconhecer a decadência do direito de a Administração rever o ato concessivo da anistia, sendo certo que, com relação às duas primeiras fases, entendeu-se que não é possível a análise da ocorrência de decadência em comento, tendo em vista que o art. 54 da Lei n. 9.784/1999 prevê inexistir prazo para a Administração rever seus atos quando presente a má-fé, cuja análise é inviável em sede de mandado de segurança por demandar dilação probatória.



    4. Hipótese em que o writ foi impetrado contra despacho do Ministro da Justiça que determinou a instauração do procedimento administrativo específico em relação ao impetrante (segunda fase), de modo que a eventual apreciação da decadência administrativa demandaria a necessária a dilação probatória.



    5. Em face da omissão no acórdão lavrado pelo antecessor do relator, quanto ao exame do tópico indicado (dilação probatória para averiguação da má-fé, com efeitos na decadência), o recurso integrativo deve ser acolhido, com a atribuição do excepcional efeito modificativo, para adequação do julgado ao entendimento do STJ.



    6. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para denegar a ordem. 



    (e-doc. 5, p. 39-47; grifos acrescidos)



    2. Na petição inicial (e-doc. 1, p. 2-10, e documentos anexos, p. 11-28), o impetrante, com anistia política então reconhecida com fundamento na Portaria nº 1.104-GM3/1964, postulou a concessão de liminar "para suspender, até a decisão final deste mandado de segurança, os efeitos do Despacho nº 256/2012, do Ministro de Estado da Justiça", e, no mérito, o deferimento da ordem "para decretar a nulidade do Despacho nº 256, de 2012, da autoridade coatora." O citado despacho é o ato da autoridade impetrada de autorização da abertura do processo de anulação da portaria anistiadora do impetrante (e-doc. 1, p. 21). 



    3. A ordem foi inicialmente concedida (e-doc. 4, p. 118-144), contudo, posteriormente indeferida, em sede de julgamento de embargos de declaração aos quais, reconhecida omissão no primeiro acórdão, foram atribuídos efeitos infringentes (e-doc. 5, p. 39-47; ementa do segundo acórdão já acima transcrita). 



     4. Já em sede recursal (e-doc. 5, p. 56-63), postula que o “recurso ordinário em mandado de segurança seja conhecido e provido para que seja anulado o acórdão recorrido e, em consequência, restabelecer-se a ordem concedida por ocasião do segundo julgamento do recorrente perante a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, cujo acórdão foi relatado pelo Ministro OLINDO MENZES”.



    5. O recorrente alega infringência ao art. 1.022 do CPC, em razão da inexistência de omissão no primeiro acórdão, bem como ao art. 5º, XXXV, da CRFB, considerando a existência de ameaça a seu direito líquido e certo, relacionada ao entendimento de que somente “somente quando anulada a declaração de anistia, pode ser impetrado o mandado de segurança para ser declarada a decadência administrativa”. Conclui-se, portanto (pelo teor da petição inicial e pela argumentação presente no recurso ordinário), pela insurgência pontual contra ato concreto da autoridade impetrada que autorizou a abertura de processo administrativo de anulação de sua declaração de anistia política, a dizer, o Despacho do Ministro da Justiça nº 256, de 2013. 



    6. Por seu turno, a recorrida apresenta contrarrazões (e-doc. 5, p. 77-90), em que alega a possibilidade de revisão e anulação de anistia de ex-cabo da FAB que foi anistiado ao único fundamento de ter sido afastado com fundamento na Portaria nº 1.104-GMS, de 12 de outubro de 1964, considerando a edição de “atos administrativos explicitando sua clara intenção de revisar todos os atos concessivos de anistia política eivados de vícios”, tendo sido obstada, portanto, a incidência da decadência administrativa. Sustenta que a a anistia foi concedida “em claro confronto com a previsão normativa constitucional, art. 8º do ADCT, e só por essa razão - inobservância do preceito constitucional – resta claro a nulidade do ato”, não se aplicando, assim, o prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, diante de situação flagrantemente inconstitucional. Argumenta que a “a Portaria nº 1.104/64 não poderia ter sido considerada pela Comissão de Anistia como um ato de exceção em termos abstratos, dissociado do contexto factual, notadamente quando o reconhecimento da condição de anistiado político decorre da análise de um contexto fático, que denote ter havido perseguição individual ao cidadão cujo comportamento fosse antagônico em relação à doutrina instalada no poder”. Referencia ao julgamento, então pendente, do RE nº 817.338-RG/DF, de natureza prejudicial à questão tratada no caso concreto. Ao final, requer o não provimento do recurso ordinário. 



    7. Por fim, a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer (e-doc. 9), sustenta não haver afronta ao art. 1.022 do CPC, já que o “Superior Tribunal de Justiça de fato não havia enfrentado, no acórdão embargado, a questão referente à existência de má-fé do recorrente na obtenção da anistia, tendo afirmado expressamente, naquela ocasião, que a eventual má-fé não tinha sido cogitada”, afirma a possibilidade de abertura de processo de revisão de ato administrativo - deliberação que se inclui no domínio do poder de autotutela da Administração. Por fim, assevera não ter havido afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, ao contrário, a Corte Superior teria efetivado ampla análise do caso, concluindo não se possível reconhecer a incidência da decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, “dada a necessidade de ampla dilação probatória, impossível de ser realizada na via do mandado de segurança”. 



    É o relatório.



Análise



    8. Preliminarmente, registro não merecer acolhida a alegação da parte recorrente no sentido de desrespeito ao art. 1.022 do CPC, diante da concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração movidos contra o primeiro acórdão de apreciação, pelo qual a Corte Superior havia, inicialmente, denegado a ordem. Já no segundo acórdão (objeto deste recurso), houve a clara identificação do ponto omisso, relativo à não apreciação, no primeiro decisum, do tema da dilação probatória para averiguação da má-fé, com efeitos na decadência. Exatamente no bojo da apreciação para sanatória da omissão é que foram estabelecidos os efeitos infringentes, levando à concessão da ordem, inclusive, segundo entendimento que, se verá a seguir, não discrepa do entendimento vigente neste Pretório Excelso. 



     9. Na espécie, a parte impetrante impugna, desde sua exordial, o próprio procedimento administrativo de anulação da portaria anistiadora, indicando inequivocamente o ato concreto de sua instauração, o Despacho do Ministro da Justiça nº 256, de 2013, e sustentando, em especial, a ocorrência da decadência administrativa.



    10. Necessário registrar, para efeito de adequada identificação do caso concreto, que a declaração de anistia política sob comento se materializou na Portaria do Ministro de Estado da Justiça nº 695, de 23 de maio de 2002 (e-doc. 1, p. 13), e foi fundamentada no afastamento do militar decorrente da aplicação da Portaria nº 1.104-GM3/1964 (Nota nº 788/2011/GTI, de 26 de outubro de 2011, e-doc. 1, p. 15-20).



    11. Pontuo que não se trata aqui de apreciação de fatos e provas do caso concreto, o que, por certo, não tem cabimento na sede mandamental, mas apenas da escorreita evidenciação da espécie, para fins de seu enquadramento na hipótese jurídica que dá solução ao processo.



    12. Com efeito, a presente postulação, portanto, não difere de várias outras já julgadas ou em tramitação neste Pretório Excelso, inclusive, já tendo sido assentado o entendimento da Corte sobre o assunto em julgado-paradigma, proferido no RE nº 817.338-RG/DF, Tema nº 839 do rol da Repercussão Geral. Neste Tema aferia-se: a possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta ao texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784, de 1999; e se Portaria que disciplina tempo máximo de serviço de militar atende aos requisitos do art. 8º do ADCT. 



    13. Ao apreciar a hipótese, sob a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte assim se manifestou (com estrita delimitação da tese de julgamento):



    EMENTA: Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese.



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.



    4. Recursos extraordinários providos.



    5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”



    TRECHO DO VOTO: (...)



    A Lei Maior, no art. 8º do ADCT, bem como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).



    No caso, o ato de concessão das anistias malfere a ordem constitucional, pois não se amolda ao figurino do art. 8º do ADCT, que não agasalha os militares licenciados pelo decurso do tempo, situação que não se reveste de motivação estritamente política.



    Destaque-se que esta Corte firmou entendimento de que a “anistia prevista no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não alcança os militares expulsos com base em legislação disciplinar ordinária, ainda que em razão de atos praticados por motivação política”. Esse é o teor da orientação que restou consubstanciada no enunciado nº 674 da Súmula da Jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Embora o verbete se refira às situações de expulsão, sua razão de decidir alcança igualmente os militares que foram licenciados das Força Armadas em razão do implemento do tempo de serviço.



    Ademais, é cediço na Suprema Corte que, diante de suspeitas de ilegalidade, a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou da confiança.



    Esse poder de autotutela da Administração está em consonância com as Súmulas nº 346 e nº 473 do Supremo Tribunal Federal, que enunciam: 



    “A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos (Súmula 346).” 



    “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473).”



    Nesse ponto, assevero ser insubsistente o direito defendido na inicial do mandado de segurança e reafirmado nas contrarrazões recursais, visto ser impossível atribuir-se legitimidade a qualquer ato concessivo de anistia sem observância dos requisitos jurídicos constitucionais, sob pena de se transpor a ordem constitucional e de se caminhar de encontro aos ditames preconizados pelo Estado Democrático de Direito.



    O princípio da segurança jurídica, da óptica objetiva, obsta a retroação da lei, tutelando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Do ângulo subjetivo, a segurança jurídica vela pela confiança legítima, buscando preservar fatos pretéritos de evoluções interpretativas, bem como conservar efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. Em outras palavras, a confiança legítima destina-se a resguardar as expectativas criadas por indivíduos em relação a atos estatais.



    Entretanto, o dever de guardar o princípio da segurança jurídica pressupõe que o ato administrativo que se busca preservar não tenha sido consumado em desacordo com a Lei Fundamental, sob pena de subverter-se o primado da supremacia constitucional.



    Com efeito, diante de inequívoca inconstitucionalidade do ato de declaração de condição de anistiado, a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica.



    (...)



    Entendo, por conseguinte, não ser possível evocar o princípio da segurança jurídica para amparar a impetração apresentada na origem, uma vez que a matéria em questão está inserida na ordem constitucional, a todos imposta de forma equânime.



    No mais, nem mesmo o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos é causa impeditiva bastante para inibir a administração pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo, a má-fé do beneficiário.



    Logo, se o legislador concebeu a possibilidade de se mitigar o prazo de 5 (cinco) anos com base em premissa menor: “a ma-fé do beneficiário”, porque não admitir a mitigação desse mesmo prazo com base em premissa maior, vale dizer, a inconstitucionalidade chapada do ato, pois em desconformidade com o art. 8º do ADCT.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou que situações de flagrante inconstitucionalidade não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal de 1988.



    Como já tive a oportunidade de consignar, não pode haver usucapião de constitucionalidade, pois a obrigatoriedade da Constituição deriva de sua vigência. Não é possível entender, portanto, que o tempo derrogue a força obrigatória de seus preceitos por causa de ações omissivas ou comissivas de autoridades públicas (...)



    (...)



    De outro lado, o Supremo Tribunal Federal também já assentou em julgados que a Portaria nº 1.104/64, por si, não constitui ato de exceção, sendo necessária a comprovação, caso a caso, da ocorrência de motivação político-ideológica para o ato de exclusão das Forças Armadas e a consequente concessão de anistia política. (...)



    (...)



    Desse modo, reconheço o poder-dever da administração pública de revisitar seus atos, em procedimento administrativo, com a observância do devido processo legal, como uma manifestação da obrigação de velar pela supremacia constitucional, princípio propulsor do Estado Democrático de Direito.



    É através do exercício da autotutela, nos casos de flagrante inconstitucionalidade, que a Administração Pública exerce seu dever de velar pelo princípio republicano.



    Portanto, entendo que o ato administrativo que declarou o recorrido anistiado político não é passível de convalidação pelo tempo, dada sua manifesta inconstitucionalidade, uma vez que viola frontalmente o art. 8º do ADCT.



    Por fim, registro que a revisão das anistias no caso em exame se refere exclusivamente àquelas concedidas aos cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104 editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica em 12 de outubro de 1964. 



    (...)



    (RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/10/2019, p. 31/07/2010).



    14. Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma do Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.



    15. O entendimento de ambas as Turmas desta Corte reflete o entendimento encartado no paradigma. Aponto precedentes: MS nº 36.507/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; RMS nº 37.895-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021; RMS nº 31.894-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/08/2021, p. 11/10/2021; RMS nº 34.395/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/11/2022, p. 30/11/2022; RMS nº 39.002/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/03/2023, p. 20/03/2023; e RMS nº 38.969/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/02/2023, p. 16/02/2023.



    16. Do enquadramento do caso concreto ora sob exame à hipótese do paradigma assentado por esta Corte, ambos relativos à instauração de processo administrativo de revisão de declaração da anistia política fundamentada na exclusão do militar com fundamento único na Portaria nº 1.104-GM3/1964, verifico a impossibilidade de assentar ter ocorrido a decadência do direito da Administração Pública em reapreciar a concessão desta anistia política.



    17. Já quanto a demais razões que eventualmente implicassem a apreciação de fatos e provas relativos ao procedimento da concessão da anistia política em si, para fins de suposta conclusão quanto a sua higidez, verifico a inequívoca inadequação da via eleita, considerando-se a inviabilidade de que tal apreciação detalhada (dilação probatória) se dê em sede de writ.



    18. Nesse exato sentido, destaco trecho da decisão proferida no RMS nº 39.054/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 08/03/2023, p. 10/03/2023 (em mandado de segurança de mesmo objeto):



    (...) 



    Colho do acórdão que julgou o mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães, o seguinte trecho:



    “[...] Na hipótese, a Administração determinou a instauração de procedimento de revisão da anistia concedida com fundamento na Portaria 1.104/GM-3/1964 e, posteriormente, notificou a parte impetrante para apresentar defesa.



    Diante desse contexto, não se pode olvidar que constitui direito da Administração a revisão dos atos administrativos supostamente ilegais, desde que obedecido ao contraditório e à ampla defesa.



    Nessa linha, a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: ‘A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial’.



    Consoante assinalado pela decisão agravada, as alegações ora formuladas pela parte impetrante de parcialidade de membros nomeados para a Comissão de Anistia, por meio da Portaria 378/2019 e na forma da Portaria 376/2019, para apreciação de anistias políticas ou revisão das anistias já concedidas, os quais não necessariamente examinarão o seu caso especificamente, ou, ainda, a suposta relação dos membros da Comissão de Anistia com Forças Militares da Aeronáutica que poderiam influenciar desfavoravelmente a análise do seu caso, demandam o exame de provas que ultrapassam, do que se pode depreender, os limites dos documentos juntados ao presente mandamus.



    No entanto, o mandado de segurança não admite dilação probatória, pois a prova há de ser pré-constituída, trazida aos autos no momento da impetração, de modo a evidenciar o alegado direito líquido e certo. No tema, conforme deduzido pelo Ministro OG FERNANDES, ‘nesta via não se trabalha com dúvidas, presunções ou ilações. Os fatos têm de ser precisos e incontroversos. A discussão dever orbitar somente no campo da aplicação do direito ao caso concreto, tomando-se como parâmetro as provas pré-constituídas acostadas aos autos’ (STJ, AgInt no RMS 51.976/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2021).” (págs. 13-14 do documento eletrônico 52; grifos no original).



    Verifico que o acórdão combatido ajusta-se integralmente à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de dilação probatória no âmbito de mandado de segurança.



    Em outras palavras, o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca (RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello; grifei).



    Nessa linha, ao analisar a situação narrada nos autos, entendo, assim como bem observado pelo Tribunal recorrido, que as alegações e provas constituídas pela impetrante na ação mandamental não fazem surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem.



    Com efeito, a pretensão mandamental da impetrante, de fato, refoge aos estreitos limites do mandamus, em razão da ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello, 



    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533) (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos: RMSs 39.026/DF e 39.027/DF, ambos de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e RMS 38.989/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do RISTF).



    (grifos acrescidos) 



    19. Para efeito de registro, a argumentação relativa à negativa de jurisdição não possui cabimento, seja porque o próprio Superior Tribunal de Justiça exerceu a apreciação relativa ao caso concreto, no âmbito do acórdão recorrido, seja porque, agora, nessa decisão, também em sede de cognição comum (conferida pelo efeito devolutivo próprio do recurso ordinário em mandado de segurança) se procede da mesma forma. Apesar de as razões de decidir serem contrárias ao que pugnado pela parte impetrante, isso não significa a existência de situação de negativa de jurisdição.



     



    20. São essas as razões de análise bastantes a permitir a conclusão pelo não provimento do recurso ordinário em mandado de segurança, isso, inclusive, à luz do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, e do respectivo entendimento assente quanto à desnecessidade de que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela parte, mas, sim, bastando que ele explicite os motivos que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-RG-QO/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral).



Dispositivo



    21. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 



    Publique-se.



    Intimem-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator